Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734051-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE ESPINELI SANT ANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. VICENTE ESPINELI SANT ANNA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 147804310, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VICENTE ESPINELI SANT'ANNA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TRASTUZUMABE (nome comercial HERCEPTIN), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 168931097. Narra a parte autora, de 70 anos de idade, que (I) ) foi diagnosticada com adenocarcinoma de esôfago (transição esofagogástrica), estádio IV, desnutrição grave, anemia em evolução e coronariopatia; (II) já submeteu-se a diversos tratamentos, listados nos documentos anexos; (III) tem indicação para uso de Trastuzumabe (Herceptin), com urgência, conforme relatório do médico do Dr Arlito Eleutério da Silva Junior (CRM/DF 24125), sob risco de evoluir com progressão da doença, podendo acarretar internações, dor, sofrimento e morte. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 3319/2023; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento Trastuzumabe (Herceptin), instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para evitar a progressão da doença. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, ID 168931113, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Nesse contexto, entendo necessária a elaboração de nota técnica específica para o caso clínico da parte autora, uma vez que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento com justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 10 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 168931109. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 11 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” 2. O agravante-autor narra que tem 71 anos de idade, foi diagnosticado com adenocarcinoma de junção esofagogástrica estádio IV e submeteu-se à quimioterapia com capecitabina e cisplatina; herceptin e folfox até outubro de 2021, que foi interrompido; reiniciou a quimioterapia com o protocolo Flox, porém, apresentou falha terapêutica; e está em uso de taxol monoterapia desde julho de 2023. 3. Sustenta que as outras quimioterapias não foram eficazes para a recuperação da sua saúde, tendo sua doença progredido e seu estado geral piorado. Afirma que o relatório médico evidencia que o uso do fármaco pleiteado teve benefício evidente (prova terapêutica positiva) e que sem ele tem progressivamente perdido peso e “performance status” (id. 168931106, autos originários), sendo a única alternativa para o tratamento de sua enfermidade. 4. Alega que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.657.156 (Tema 106), e que a demora na obtenção do medicamento pretendido pode ocasionar risco de progressão da doença e óbito, devido ao crescimento do tumor na transição esofagogástrica. 5. Defende que a saúde é direito constitucionalmente protegido e que deve ser disponibilizado de forma adequada ao cidadão, arts. 6o, 196 a 200, todos da CF; que a Lei 8.080/90 é expressa ao incluir a assistência farmacêutica na assistência terapêutica integral; e que, no âmbito distrital, a garantia de acesso a medicamentos está prevista no art. 207, inc. XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Diz que o “STF, em diversos precedentes, afirmou que o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde constitui diretriz de políticas públicas revestida de conteúdo programático e dotada de caráter cogente e vinculante” (id. 50234250, pág. 13). 7. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento Trastuzumabe (Herceptin), no prazo de 10 dias, e enquanto perdurar a indicação médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e confirmação da medida. 8. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na r. decisão agravada. 9. É o relatório. Decido. 10. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 11. Da análise dos autos originários, vê-se que, conforme relatório elaborado por médico oncologista Dr. Arilto Eleutério da Silva Júnior, CRM/DF 24.125 (id. 168931106), o agravante-autor, com 71 anos, é portador de adenocarcinoma de junção esofagogástrica, foi inicialmente tratado com protocolo quimioterápico capecitabina e cisplatina; em outubro de 2018, começou tratamento com trastuzumabe (herceptin) e folfox até outubro de 2021, mas cujos medicamentos não foram mais fornecidos pela operadora de saúde complementar; reiniciou a quimioterapia com o protocolo Flox, e, desde julho de 2023, está em uso de taxol monoterapia. Em razão da progressão tumoral, foi recomendado a reutilização de trastuzumabe (herceptin), de uso contínuo, nos seguintes termos: “Solicitação de medicamento: Eu, Arilto Eleutério da Silva Junior, médico inscrito sob CRM-DF 24.125, atendi em meu consultório particular o Sr. Vicente Espineli Santanna. Trata-se de paciente, masculino, nascido em 26/04/1952, 71 anos, e portador de neoplasia maligna de junção esôfago gástrico. Patologia classificada sob CIO C16. Comorbidades: Diabetes mellitus. HAS. Coronariopatia — submetido a cineangiocoronariografia implante de stent, em 2019. Em uso de Glifage XR 500mg, lx/dia e AAS 100mg/dia. Nega passado de tabagismo ou etilismo. Nega uso de drogas. Em 26/08/2018, diagnóstico de adenocarcinoma de junção esôfago gástrica. Metastático ao diagnóstico, em fígado. Doença com expressão de HER-2 (+++/3+), com estabilidade de microssatélites. Estadio clinico: IV Tratamentos já realizados: &gt; 1o linha, capecitabina + cisplatina &gt; 2 ciclos - toxicidade limitante com diarreia grau 3 e nefrotoxicidade. &gt; Out/2018: Herceptin + Folfox, doze ciclos (resposta completa em fígado e excelente resposta em leão primária). 27/04/2021 - 31/05/2021, RT para controle local, 4500Gy em drenagem eletiva; 5000Gy em áreas captantes ao PET. Herceptin monoterapia até outubro de 2021. Interrompeu uso do medicamento devido mudança e interrupção da assistência pela operadora de saúde complementar. &gt; julho/2022: EDA com persistência de doença locorregional sintomática. Progressão. &gt; Reinicio de quimioterapia com FLOX paliativo - Cl 26/09/2022 -&gt; passado a Folfox (Port-cath) Em Brasília-DF, houve proposta de gastrectomia total + esofagectomia distai + reconstrução em Y de Roux, mas no per operatório de laparotomia, houve desistência da equipe cirúrgica. Em uso de Taxol monoterapia desde julho/2023 - Dois ciclos - toxicidade medular, fraqueza - Anemia &gt; Hb 7,9 &gt; necessidade de hemotransfusão, em 08/08/2023. - Perda ponderai de 14Kg desde 26/04/2023 - CEA em ascensão. Última dosagem: 3.555 (valor de referência: até 4,0) Exames: - 07/07/2022: AP EDA adenocarcinoma pouco diferenciado com ulceração em mucosa da cardia - 12/06/2018: IHQ HER2 3+ - 31/07/2019: IHQ estabilidade de microssatélites - CEA 05/07/2023: 3011 - CEA 18/07/2023: 3555 Imagem: - TC tórax (11/07/2023): nódulos pulmonares secundários (até 1,9cm) e linfonodomegalia mediastinal. Derrame pericárdico de pequeno volume. Oitavo arco costal à direita com lesão blástica (?). - RM pelve (15/07/2023): nódulos e massas hepáticas de até 7,4cm. Linfonodos perigástricos de até 1,7cm. Nódulo adrenal esquerdo de 3,4cm e na direita de 1,2cm. Pequena quantidade de liquido livre na pelve. Resumo: paciente de 71 anos, com diagnóstico de Adenocarcinoma de esôfago (transição esôfagogástrica), estadio IV. Desnutrido grave. Evoluindo com anemia. Coronariopata. Proposta: reinicio de tratamento oncológico com Trastuzumabe (Herceptin). Desde outubro de 2021 o paciente está sem uso do medicamento e a doença tem progredido, seu estado geral piorando, desde então, e sem resposta satisfatória com quimioterapia convencional. A proposta é reinicio URGENTE do tratamento com a terapia anti-HER-2 (trastuzumabe), uma vez que, o tumor é hiperexpressor do receptor, já houve uso prévio do medicamento com benefício evidente (prova terapêutica positiva) e que progressivamente o Sr Vicente tem perdido peso e performance status. Como citado a cima, desde abril de 2023, há perda de 14 quilos do seu peso habitual. Logo, há perigo de vida, caso o tratamento com trastuzumabe não seja reiniciado imediatamente. No consultório recebi o paciente, sua esposa e sua filha Alessandra. Há intenso sofrimento psíquico de todos por "verem o pai definhando" (sic). O paciente relata dor abdominal e dificuldade de se alimentar, devido ao crescimento do tumor na transição esôfagogástrica. Hoje, ainda é independente para suas atividades diárias, mas já não tem capacidade de ajudar no trabalho da casa. Evoluindo com progressão da doença, há risco de perda da vida e a demora no início do tratamento pode acarretar em internações, dor, sofrimento e morte.” 12. Ainda conforme Ofício no 323/2023 da Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/DF (id. (id. 168931113, autos originários): “[...] o medicamento TRASTUZAMABE é padronizado pela SES-DF para uso Hospitalar, para a condição clínica Neoplasia maligna da mama. CIDs: C50, C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9. Consta nos autos que o paciente possui diagnóstico de ADENOCARCINOMA DE JUNÇÃO ESOFAGOGÁSTRICA ESTÁGIO IV", condição não contemplada pelos Protocolos Clínicos. O medicamento FOLFOX (ácido folínico, fiuorouracil e oxaliplatina), não é padronizado nesta SES/DF e não se encontra entre os medicamentos elencados na Relação Nacional de Medicamentos Essencias 2022 (RENAME 2022).” 13. A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ, Tema 106, em 12/9/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 14. Na demanda em exame, ainda não foi elaborada a Nota Técnica pelo NATJUS, a fim de se constatar a imprescindibilidade ou não do medicamento postulado, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 15. Note-se que o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência na r. decisão agravada, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 16. Isso porque em se tratando de medicamento de alto custo, não padronizado pelo SUS para a enfermidade que acomete o agravante-autor, o deferimento da tutela de urgência sem a minuciosa análise da documentação médica pelo NATJUS/DF só é possível naquelas hipóteses em que há Nota Técnica favorável, emitida em caso clínico idêntico. Todavia, as Notas Técnicas acostadas aos autos originários pelo agravante-autor referem-se a neoplasia maligna do estômago (id. 168931111), portanto, necessário aguardar a manifestação técnica do NATJUS/DF. 17. Assim, diante do presente contexto, não há, nesta sede inicial do processo, prova inequívoca da probabilidade do direito. 18. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. 19. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 20. Comunique-se ao Juízo a quo. 21. Publique-se. 22. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora